Tribunal: STF
Processo: EP 11
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-08
Data de publicação: 2017-11-08

Ementa:
ementa: Execução Penal. Agravo Regimental. Indulto da pena privativa de liberdade. Impossibilidade de extensão à multa objeto de parcelamento. 



    1. O indulto da pena privativa de liberdade não alcança a pena de multa que tenha sido objeto de parcelamento espontaneamente assumido pelo sentenciado.



    2. O acordo de pagamento parcelado da sanção pecuniária deve ser rigorosamente cumprido sob pena de descumprimento de decisão judicial, violação ao princípio da isonomia e da boa-fé objetiva.



    3. Hipótese em que o requerente não comprovou impossibilidade econômica que justificasse o descumprimento do ajuste.



    4. Agravo regimental desprovido.